Tribunal: TJES
Processo: 0031332-02.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031332-02.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. COMPROVAÇÃO DE REPARO DO VÍCIO CONSTRUTIVO. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE SUPORTE FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, acolheu o pedido de Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. para anular multa administrativa imposta no Processo Administrativo nº 1004/2006 pelo PROCON Municipal. A penalidade decorreu de reclamação por vício construtivo (infiltração em imóvel), supostamente não sanado pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se o ato administrativo que impôs a multa goza de presunção de legitimidade suficiente para se sobrepor à prova pericial judicial que atestou o reparo do vício; (
II
) definir se a teoria dos motivos determinantes justifica a anulação do ato administrativo em razão da inexistência do suporte fático alegado na motivação do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O PROCON Municipal, embora exerça poder de polícia nas relações de consumo, está sujeito ao controle judicial quanto à legalidade e razoabilidade de seus atos, especialmente quando fundamentados em fatos inexistentes ou superados.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada quando há prova robusta em sentido contrário, como no caso do laudo pericial que comprovou o reparo do vício construtivo imputado à empresa autuada.

A aplicação da teoria dos motivos determinantes exige a coerência entre a motivação do ato administrativo e os fatos efetivamente verificados. A inexistência do fundamento fático que justificou a penalidade imposta invalida o ato, conforme precedente do TJES.

A sentença deve ser mantida, pois se comprovou que o motivo que embasou a multa — ausência de reparo no imóvel — não existia à época da imposição da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de prova técnica que demonstre a inexistência do fato gerador da penalidade.

A teoria dos motivos determinantes impõe a nulidade do ato administrativo quando os fundamentos que justificam sua prática não encontram amparo nos fatos concretos.

O exercício do poder de polícia por órgão de defesa do consumidor está sujeito ao controle judicial quando configurada atuação ilegítima ou desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 4º e 6º; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0016327-27.2015.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 23-01-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031332-02.2009.8.08.0024.

APELANTE:
MUNICÍPIO
DE VITÓRIA.

APELADA: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
recurso de apelação interposto
pelo
Município de Vitória
em face d
a
respeitável sentença
id 17252724,
p
roferida
nos autos da
ação pelo procedimento comum proposta contra ele por
Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda.
, que nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil acolheu “o pedido formulado na peça vestibular para ANULAR a multa administrativa do Processo Administrativo nº 1004/2006”.

Nas razões do recurso
(id 17252726) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
os
“argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo H. Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória”;
2) “O ATO ADMINISTRATIVO EXARADO PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, QUESTIONADO NA PRESENTE LIDE, GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE”; e 3) “não há argumento suficiente e, tampouco, prova de que inexistiu ilicitude na atuação da empresa apelada”
.

Requereu o provimento do recurso do recurso “
para fins de que seja reformada a r. sentença recorrida, com manutenção da multa aplicada pelo PROCON”.

O recurso
não deve ser
provido.

O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

O poder de polícia, contudo, não pode ser exercido de forma discricionária ou arbitrária, valendo lembrar da possibilidade de sindicabilidade jurisdicional,
em situações pontuais, diante das
eventuais ilegalidades ou excessos configurados na atuação do Poder Público.

Por sinal, os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, de legalidade e de legitimidade, mas tal presunção é relativa.

Já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça que “Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de ‘teoria dos motivos determinantes’. 2. Na hipótese, restou afastado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo” (TJES, apelação cível n. 0016327-27.2015.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador substituto Aldary Nunes Junior, data: 23-01-2025).

No caso, conforme salientou
o ilustre Julgador singular “a multa se fundamentou em reclamação de parte consumidora, a qual relatou existência de infiltração na parede de um dos quartos do imóvel adquirido da requerente. Adentrando o teor da decisão administrativo, às fls. 50-52, observo que a requerente foi penalizada por não ter colmatado o vício construtivo apontado. Ocorre que, conforme Laudo Pericial de ID 43402148, constatou-se, de forma cabal, ter ocorrido o reparo do vício construtivo por parte da requerente”.

P
osto isso,
nego
provimento
à
apelação
e majoro a verba honorária sucumbencial
para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido na demanda pela apelada
, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.